Tribunal: TJPA
Processo: 0824227-15.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824227-15.2023.8.14.0401

APELANTE: EMERSON SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0824227-15.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: EMERSON SANTOS DE SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO DA PENA DE MULTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença condenatória para postular exclusivamente a redução da pena de multa, alegando desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar se a pena de multa fixada em 34 dias-multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estipulada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo devidamente conhecida.

4.

Na reanálise da dosimetria da pena, identifica-se que a pena pecuniária deve ser reduzida, a fim de guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta.

5.

A fixação da pena de multa em 13 dias-multa, calculada à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando os critérios legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

Dispositivo citado
: Código Penal, art. 155, §1º; do CPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25
dias do mês de
junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
EMERSON SANTOS DE SOUZA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, pela prática do delito previsto no art. 155, §1º, do CPB (ID 20295930).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado,
para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime semiaberto,
e 34 (trinta e quatro) dias-multa,
fixada no valor unitário mínimo
(ID 20295967).

A defesa postulou, tão somente, a redução da pena de multa, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estipulada em édito condenatório. Por fim, prequestionou toda a matéria invocada
(ID 20295988).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 20295991).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 22193167).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia, tão somente, a redução da pena de multa, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estipulada pelo sentenciante, anoto,
merecer guarida o pleito defensivo.

Nesse diapasão informo que, após reanálise da dosimetria, identifiquei que a pena-base deveria ter sido estipulada em menor patamar face a existência de apenas uma vetorial com fundamentação idônea – antecedentes criminais. Todavia, a atenuante e a causa de aumento identificadas na 2ª e 3ª fases, fariam a reprimenda permanecer em igual patamar ao estipulado em édito condenatório.

Assim, a fim de evitar desnecessária tautologia, mantenho o
quantum
final estabelecido na sentença, e utilizando critérios acima dispostos, visando atender a razoabilidade e proporcionalidade entre a pena corpórea e pecuniária, reduzo a
pena de multa final ao importe de 13 dias-multa
, estabelecendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Diante da fundamentação supra, fixo a reprimenda final em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou provimento
a pretensão recursal, para alterar
a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, mantendo inalterada a sentença guerreada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025